Tribunal: TJSP
Processo: 0015857-95.2008.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de Serviços. Energia Elétrica. Demandante que alega o aumento vultuoso nos valores cobrados e a suspensão do fornecimento de energia elétrica. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da demandante que pugna pela concessão do benefício da "gratuidade" e insistindo, quanto ao mérito, na improcedência da Ação. EXAME:

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prestação de Serviços. Energia Elétrica. Demandante que alega o aumento vultuoso nos valores cobrados e a suspensão do fornecimento de energia elétrica. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da demandante que pugna pela concessão do benefício da "gratuidade" e insistindo, quanto ao mérito, na improcedência da Ação. EXAME: Determinação de recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco (5) dias, ante a rejeição do pedido de "gratuidade". Prazo que fluiu sem a providência. Ausência de requisito de admissibilidade do Recurso. Deserção configurada, "ex vi" dos artigos 99, §§2o e 7o, 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.*